Tribunal: TJSP
Processo: 2134910-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000519763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2134910-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Altinópolis, em que é impetrante
JOÃO PAULO PEREIRA GREJO e Paciente GILMAR DONIZETTE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2134910-32.2020.8.26.0000 ALTINÓPOLIS 2/7
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2134910-32.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: JOÃO PAULO PEREIRA GREJO
PACIENTE: GILMAR DONIZETTE DA SILVA
ALTINÓPOLIS
VOTO No 43690
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito de alvará de soltura.
Presença
dos
pressupostos
da
prisão
processual.
Imprescindibilidade para a garantia da ordem pública e a aplicação
da lei penal. Providências da SAP. Constrangimento ilegal não
configurado. Ordem denegada.
Ingressa o impetrante com a presente ordem de habeas
corpus em favor do paciente, alegando que este sofre constrangimento ilegal em
razão da decretação da custódia cautelar, eis que se trata de paciente portador de
HIV, o que o enquadra no grupo de risco de pessoas mais afetadas pelo Covid-19.
Aponta que o paciente faz parte do grupo de risco por ser
portador do vírus HIV e se encontrar recluso em estabelecimento prisional
superlotado.
Afirma que o paciente foi preso por portar maconha,
sendo encaminhado ao CDP de Serra Azul.
Defende que ante a situação de pandemia, a prisão do
paciente não mais se justifica, sendo cabíveis, no caso, as medidas cautelares
diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.
Esclarece que a Recomendação 62/2020 do CNJ
recomenda a soltura dos presos para que aguardem em suas residências até o fim
desta pandemia, pois as unidades prisionais não possuem leitos suficientes para
os novos casos de Covid-19.
Pleiteia a expedição de alvará de soltura em favor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2134910-32.2020.8.26.0000 ALTINÓPOLIS 3/7
paciente.
Foi indeferida a medida liminar (fls. 103/106).
Vieram informações da i. autoridade impetrada (fls.
109/111).
A
D.
Procuradoria de Justiça manifesta-se pela
denegação da ordem (fls. 114/118).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 28/05/2020, ao realizarem
patrulhamento de rotina na cidade de Altinópolis, Policiais Miliares receberam
diversas denúncias de que o paciente GILMAR DONIZETI DA SILVA estaria
praticando tráfico de drogas, utilizando o veículo VW/Saveiro, de cor prata, placas
DKY-5617 Altinópolis.
Na ocasião, receberam informações de que o veículo
teria se deslocado pela rodovia Altino Arantes, sentido Batatais a Altinópolis.
Então, a equipe se dirigiu para a citada Rodovia, visando interceptar o veículo. Na
altura do km 27, avistaram o veículo estacionado e o paciente escondido e
abaixado junto a uma moita de braquiária.
Quando o paciente percebeu a aproximação da viatura,
rapidamente pegou uma sacola de cor azul com objetos de forma retangular
dentro e correu em direção ao cafezal ali existente. O paciente foi acompanhado e
detido. Com o mesmo nada de ilícito foi encontrado.
No entanto, foram feitas buscas no cafezal, com o apoio
de cães farejadores, sendo encontradas as drogas apreendidas próximo do local
da prisão do indiciado. A droga foi apreendida em uma sacola de cor azul, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2134910-32.2020.8.26.0000 ALTINÓPOLIS 4/7
mesma que ele foi visto correndo nas mãos.
Foram apreendidos quatro tabletes grandes de maconha,
com peso bruto de 3.796,800 gramas e a quantia de R$310,00 em dinheiro. Ao
ser indagado, o paciente teria confessado informalmente que estava transportando
a droga de Ribeirão Preto para Altinópolis.
Conforme informações prestadas pela i. autoridade
impetrada, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva por
entender estarem presentes os requisitos da custódia cautelar, bem como por se
tratar de reincidente específico em delito equiparado a hediondo.
Não se vislumbra qualquer nulidade na decisão que
decretou a custódia cautelar do paciente, eis que se encontra fundamentada e
adequada, baseada em elementos concretos.
Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o Juízo de
primeiro grau apontou a reincidência específica do paciente, que, ao que tudo
indica, teria adotado a venda ilícita de entorpecentes como meio de vida. Afirma
que o paciente, certamente, age seguro da impunidade, o que demonstra a
necessidade da custódia cautelar, a fim de impedir novos atentados contra a
ordem pública (fls. 89/91).
Tais aspectos demonstram que a custódia cautelar deve
ser mantida especialmente pela necessidade de se garantir a ordem pública,
profundamente afetada em crimes dessa natureza, bem como a aplicação da lei
penal.
Presentes, pois, os requisitos da prisão preventiva
previstos nos art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.
Não obstante, é de se observar que com a vigência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2134910-32.2020.8.26.0000 ALTINÓPOLIS 5/7
Lei no 12.403/11, é necessária a presença de pressupostos para aplicação da
medida extrema, os quais se encontram devidamente preenchidos no presente
caso, tais como prova da existência do crime, indícios sérios de autoria, nos
termos do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.
Não é o caso de aplicação das medidas cautelares eis
que conforme artigo 282, parágrafo 6o, do Código de Processo Penal, “a prisão
preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra
medida cautelar (art. 319).”
E tal se dá porque presentes ao menos um dos
requisitos do artigo 312, c/c artigo 313, ambos do Código de Processo Penal, o
que faz com que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão seja ineficaz ou
inadequada, sendo caso de decreto da prisão preventiva.
Ademais, não é caso de concessão de benefícios ao
paciente em razão da pandemia de coronavírus (Covid-19).
Observe-se, nesse sentido, que a Recomendação no 62
do CNJ não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício
e não restou comprovada a falta de equipe de saúde lotada na unidade prisional
em que o paciente está recolhido.
Na referida Recomendação 62 do CNJ, o art. 5o, em seus
incisos I e IV, exige que a unidade prisional não disponha de equipe médica, que
haja relatório médico com suspeita de Covid-19 e que o estabelecimento prisional
não tenha espaço adequado para isolamento, in verbis:
Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência
sobre a execução penal que, com vistas à redução dos
riscos epidemiológicos e em observância ao contexto
local de disseminação do vírus, considerem as seguintes
medidas:
I- concessão de saída antecipada dos regimes fechado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2134910-32.2020.8.26.0000 ALTINÓPOLIS 6/7
semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela
Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal,
sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de
até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como
idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais
pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; b)
pessoas presas em estabelecimentos penais com
ocupação superior à capacidade, que não disponham
de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob
ordem
de
interdição,
com
medidas
cautelares
determinadas por órgão de sistema de jurisdição
internacional, ou que disponham de instalações que
favoreçam a propagação do novo coronavírus;...
IV- colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com
diagnóstico
suspeito
ou
confirmado
de
Covid-19,
mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de
espaço de isolamento adequado no estabelecimento
penal;” g.n.
Portanto, como já dito, não há provas da ausência de
equipe médica ou local para isolamento na unidade onde está recolhido.
Nesse sentido:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18
de março de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus /
Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática
substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do
instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade
de
receber
tratamento
no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o
risco real de que o estabelecimento em que se encontra,
e que o segrega do convívio social, causa mais risco do
que o ambiente em que a sociedade está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse
exame perfunctório próprio deste momento processual,
não houve a demonstração de tais pressupostos." (STJ
Habeas Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3)
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2134910-32.2020.8.26.0000 ALTINÓPOLIS 7/7
Publicação no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Ressalte-se
que
a
Secretaria
de
Administração
Penitenciária SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da
pandemia nas unidades prisionais do Estado.
Diante
do
exposto,
não
se
vislumbra
qualquer
constrangimento ilegal a ser amparado no presente writ.

Isso posto, denega-se a ordem.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator